Tribunal: TJBA
Processo: 0547522-60.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547522-60.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L.G.S.R e outros (2)

Advogado(s)
:
JADER DE OLIVEIRA TAVARES, CURT DE OLIVEIRA TAVARES

APELADO: POSTO GAMELEIRA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA NASCIMENTO DE CARVALHO, BRUNO MAIA NOGUEIRA, DANIELA VALERIA NUNES PEREIRA DE SOUZA, RUY AMARAL ANDRADE, ANDRE BONELLI REBOUCAS, JULIANE PEREIRA CONRADO, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMEM FALECIDO QUE DEIXOU COMPANHEIRA SOBREVIVENTE E FILHOS MENORES. MOTORISTA DE MOTOCICLETA QUE SE CHOCOU COM CORRENTE ESTICADA NA ENTRADA DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM FUNCIONAMENTO NO MOMENTO DO ACIDENTE. NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. INEXISTENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEVIDA SINALIZAÇÃO DO POSTO DE COMBUSTÍVEIS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. ACIDENTE OCORRIDO EM PROPRIEDADE PRIVADA. NÃO COMPROVADA OMISSÃO DE SOCORRO. AFASTADA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA QUE FIRMOU CONTRATO DE SEGURO EXCLUSIVAMENTE COM A CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS A SEREM PAGAS PELO POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PENSIONAMENTO. 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE DESDE A DATA DO ACIDENTE ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA ATINGIRIA IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO PREVISTA NO MOMENTO DE SEU ÓBITO, SEGUNDO A TABELA DO IBGE, OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA OU ATÉ QUE ESTA COMPLETE 69 ANOS. 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DOS FILHOS MENORES DESDE A DATA DO ACIDENTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS. CASO UM DOS FILHOS COMPLETE 25 ANOS, O VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO DEVE SER REVERTIDO EM FAVOR DO OUTRO QUE AINDA NÃO ALCANÇARAM TAL IDADE. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE AMBOS COMPLETEM 25 ANOS O 1/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO DEVERÁ SER REVERTIDO EM FAVOR DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº
0547522-60.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
Luis Gabriel Soares Reis e Outros
e como apelados,
Posto Gameleira Ltda., Viabahia Concessionária de Rodovias S/A e Tokio Marine Seguradora S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,______de___________________de 2022.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2